Tribunal: TJPA
Processo: 0804250-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804250-18.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIVAR LOBO ALVES

AGRAVADO: SOLANGE HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE NATUREZA INTEGRATIVA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), o que não ocorre no caso concreto. 2. A parte embargante, em verdade, a rediscussão do mérito, não sendo os embargos declaratórios a via correta para tal fim, considerando a sua natureza integrativa. EMBARGOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804250-18.2019.8.14.0000.

EMBARGANTE: SOLANGE HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA.

ADVOGADO: LUCIANO SILVA MONTEIRO

EMBARGADO: ELIVAR LOBO ALVES

ADVOGADO: EMILGRIETTY SANTOS LISBOA (DEF. PÚB.).

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

c/ Efeito Modificativo
, oposto por
SOLANGE HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA
, objetivando reformar o acórdão de ID nº. 4841947 – pág. 1/4, que conheceu e deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, reformando a decisão interlocutória que havia deferido
inaudita altera parte
a medida liminar postulada em Ação de Imissão na Posse.

Em suas razões (ID n.º 4918305), o embargante alega que haveria
contradição
e
obscuridade
no referido acórdão.

Aponta que tais vícios residiriam na circunstância de que o
decisum
colegiado teria partido de premissas equivocadas.

Rebate as conclusões do acórdão, aduzindo que mesmo que nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens (Proc. N.º 0809712-57.2018.8.14.0301), se discuta a união estável anterior ao matrimônio do Embargado com a vendedora do imóvel, Sra. Rosana Viana, o que teria implicações na partilha do bem objeto da lide, a procedência das teses do ora Embargado, por si só, não conduziria à anulação do registro público, uma vez que seria necessária a propositura de Ação Anulatória de Registro Público.

Afirma que em face disso, não caberia questionar na Ação de Imissão na Posse, a validade do título público de registro do bem imóvel e o de transferência de propriedade, os quais possuem fé-pública e gozam de presunção de veracidade. Do contrário, viola-se o precedente do C. STJ (REsp 855.574/MG), bem como os arts. 1º e 2º da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73).

Defende que, igualmente, não se pode questionar a boa-fé da Embargante na celebração do negócio jurídico de compra e venda do imóvel sub judice, rechaçando a informação de que era vizinha e colega de trabalho da vendedora, ex-cônjuge do Embargado, mas sim, sua filha, Sra. Gleiziane.

Menciona que o Embargado poderia ter adotado medidas judiciais que apontasse impedimento no registro público do imóvel, inclusive no próprio processo de divórcio litigioso que faz menção, todavia não o fez.

Alega que em nenhum momento embargado apresentou informação de que procedera com o questionamento acerca do estado civil declarado pela vendedora Rosana, a qual se qualificou como solteira no ato da compra e venda do imóvel. Assim, seria imperioso reconhecer que o próprio embargado deu causa à confusão ou erro procedido em registro público.

Revolvendo o mérito, pois, sustenta a necessidade de resguardar o direito da terceira adquirente boa-fé do imóvel, pugnando pela manutenção da medida liminar deferida na origem. Além disso, ressalta que o Embargado poderia pleitear eventuais perdas e danos em desfavor de sua ex-esposa em ação própria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Embora regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pleiteando a rejeição do recurso (ID n. 5040570).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de aclaratórios opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão interlocutória.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual reza que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, III).

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014) [grifei]

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

Pois bem.

A embargante suscita suposta contradição e obscuridade no julgado colegiado. Entretanto, não aponta e individualiza cada um dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios.

Portanto, quando muito, pode-se extrair da insurgência que o acórdão seria, em tese, obscuro por não ter enfrentado a questão sob o mesmo prisma do juízo singular.

Todavia, entendo que não merece agasalho.

É inescondível o intuito de rediscutir a matéria.

Relativamente à contradição alegada, esta somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa, fundamentação e dispositivo.

Nesse sentido:

Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2005-SE. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROFESSOR. DIREITO À NOMEAÇÃO.
1. A
contradição
que autoriza a oposição de
embargos
de
declaração
somente ocorre entre partes do acórdão, em especial ementa,

fundamentação
e
dispositivo
.
A questão relativa ao decaimento das partes deve ser resolvida na via recursal própria, não em
embargos
de
declaração
. 2. Relativamente à compensação de honorários houve omissão do aresto, pois, havendo modificação no resultado, embora sem alteração na sucumbência, deve ser autorizada a compensação dos honorários advocatícios, a teor do verbete nº 306 da súmula de jurisprudência do STJ, considerando a sucumbência recíproca. ACOLHERAM PARCIALMENTE OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70064442098, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 28/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO - MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-PR - EXSUSP: 824071701 PR 824071-7/01 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 16/07/2013, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1173)

Por tal passo, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), o que não ocorre no caso concreto.

In casu, a Embargante aponta contradição entre o julgamento e as provas constantes dos autos, o que, evidentemente, não é a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios.

De outra banda, deixou de apontar em que medida o acórdão seria obscuro, isto é, incompreensível. Tanto é verdade que conseguiu impugnar justamente a conclusão que conduziu ao resultado desfavorável à sua pretensão.

No caso dos autos, a embargante pretende, portanto, rediscutir o mérito, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento.

Contudo, como alhures referi, os embargos declaratórios não se prestam para tal fim, não devendo ser acolhidos.

Assim, eventual irresignação quanto ao critério adotado pela decisão atacada deve ser veiculada na via própria.

De mais a mais, o julgador deve enfrentar apenas os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
Embargos
Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. (
Embargos
de
Declaração
Nº 70008895195, Primeira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 1. Revelam-se improcedentes os
embargos
declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis
embargos
de
declaração
se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente, em sede de recurso especial, para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3.
Embargos
de
declaração
a que se nega provimento. EDcl no AgRg no RESP 545794 / PE ;
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0071630-7. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) STJ - T1 - PRIMEIRA TURMA 17/05/2005, DJ 30.05.2005 p. 215.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o que prevê o art. 535, I, II, do Código de Processo Civil, o recurso de Embargos de Declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão embargado.

II -
A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada
.

III - Embargos de Declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 12.248/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 08/04/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante
.

2. "Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1º/8/12).

3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso extraordinário. Precedentes STJ.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

Além do mais, a
o julgador incumbe fundamentar positivamente sua decisão (CF, art. 93, inc. IX), e não dizer do que
não é
o Direito. À Câmara, assim, incumbe dizer por que razão decidiu como decidiu - e não justificar por que razão não decidiu de outra maneira
.
Nesse sentido, eis o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO À MINGUA DA EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre os considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento visando à interposição do apelo extraordinário, não podem ser acolhidos quando inexistirem os vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 897.842/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011) (grifei)

Ante o exposto, considerando que o fundamento recursal foi a suposta existência de contradição e obscuridade, conheço do recurso, e
NEGO

PROVIMENTO
aos presentes
embargos
, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto
.

Belém - PA, 18 de novembro

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/12/2021